Tribunal: STF
Processo: Rcl 48001
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Cell Site Solutions – Cessão de Infraestruturas S/A contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do 2162697-36.2020.8.26.0000, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a tese firmada no Tema nº 479 da sistemática da repercussão geral (RE nº 627.189/SP).
    A parte autora defende que a autoridade reclamada, ao entender que ‘sem prévia certeza quanto ao impacto da instalação na vizinhança, não há como, de plano, se afastar o risco à vida e saúde dos ocupantes de bens imóveis contíguos’, teria desconsiderado os parâmetros objetivos previstos no art. 4º da Lei nº 11.934/09, instituindo à empresa o ônus de comprovar o “cumprimento de requisitos subjetivos não previstos em norma legal”.
    No ponto, sustenta que a contrariedade ao tema de repercussão “está no entendimento de que as detentoras de infraestruturas de suporte deveriam comprovar que suas antenas não causarão risco à vida e à saúde dos ocupantes de bens imóveis contíguos”.
    Aduz que o STF, no processo paradigma do Tema nº 479 da sistemática da repercussão geral, fixou tese que, considerando o atual estágio de conhecimento científico, declara válido o preceito da Lei nº 11.934/09, editado em consonância com os “critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS)”.
    Cell Site Solutions – Cessão de Infraestruturas S/A tece considerações acerca da controvérsia na origem, a qual, alega, foi proposta sob três argumentos, a saber: “(i) a obra não possuía autorização administrativa; (ii) as estações de rádio-base podem trazer risco à saúde dos vizinhos e à comunidade local; (iii) a obra não possui licença ambiental”.
    Aduz que “[os] substratos fáticos originários se esvaíram com o passar do tempo”, tendo em vista i) a expedição, pelo Município de Paulínia, na certidão de regularidade no uso e ocupação do solo (Certidão nº. 199/17-SPCU-DIGDICAD) e ii) o laudo pericial executado por profissional nomeado nos autos.
    Pondera que não há como prosperar a impugnação ao laudo pericial apresentada pelos beneficiários da decisão reclamada no sentido de que “a antena que está sendo construída comportará multi-usuários e que, por esta razão, a perícia deveria considerar a medição do risco a partir de uma torre com estas mesmas características”, 
    “[p]rimeiro, porque não encontraremos outra torre que esteja operando com as quatro grandes operadoras simultaneamente, dado que tal fato não é usual. Segundo, porque a presente torre está licenciada para operar com apenas uma operadora (a TIM).”
    Sustenta que o acórdão reclamado “esvazia a autoridade” do julgado no RE 627.189/SP, porque “se afasta da análise formal dos limites estabelecidos pela OMS e desprivilegia a opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração Pública.” 
    Aduz que os requisitos para o cabimento da reclamação foram cumpridos pois, “(i) o acórdão reclamado deixou de aplicar tese proferida com Repercussão Geral; (ii) não houve trânsito em julgado do acórdão; e (iii) as instâncias ordinárias foram devidamente prequestionadas”.
    Além disso, entende presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar em razão da possibilidade de dano irreparável, tendo em vista que “a obra está paralisada desde 2017”, embora esteja “devidamente licenciada pelo Município de Paulínia” e não tenha havido demonstração de eventuais riscos no seu prosseguimento.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para a imediata suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, “permitindo-se que a Requerente possa finalizar suas obras já devidamente licenciadas pela municipalidade”.
    No mérito, pleiteia que seja julgada procedente esta reclamação, “extinguindo-se a ordem liminar de embargo, que está impedindo a construção da torre de telefonia móvel pertencente à Requerente, a fim de que seja garantida a autoridade desse STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 627.189/SP”.
    É o relatório. Decido.
    Após o julgamento da matéria constitucional na Suprema Corte pela sistemática da repercussão geral, exige-se o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional, a teor do art. 988, § 5º, II, do CPC e da jurisprudência do STF. Vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 40.646-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/3/21).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aponta-se como ato reclamado, no presente processo, Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual foi impugnado por intermédio de Recurso Especial. Atualmente, o processo encontra-se concluso aguardando análise do recurso de Agravo Interno no AREsp, interposto perante o STJ. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 45.161-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/3/21).
     A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão proferida em decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO – ATO JUDICIAL MONOCRÁTICO DA PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECLAMADO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO, AO APLICAR ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 24.385/MA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/9/17).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. 1. O reclamante alega má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, sem, no entanto, juntar aos autos cópia da decisão do Tribunal a quo que negara trâmite a recurso extraordinário. Inviável o conhecimento do pedido quando a parte, intimada, deixa de juntar aos autos peça essencial à análise da controvérsia. 2. O novo Código de Processo Civil condiciona o ajuizamento de reclamação fundada em alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral ao esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa do art. 1.021, §4º, do CPC/15” (Rcl nº 24.339/RJ-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/9/17).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Recurso extraordinário julgado prejudicado pelo Tribunal de origem. Ausência de interposição de agravo interno. 3. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 26.891/RJ-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/12/17).
    Na espécie, a reclamante não logrou comprovar o esgotamento das instâncias recursais , requisito necessário à admissibilidade do remédio constitucional da reclamação, a teor do art. 988, § 5º, II, do CPC e em conformidade com a jurisprudência desta Corte colacionada acima.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente